Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752624-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO em favor de LUCAS GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS contra decisão do Juiz em Exercício no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), que, nos autos do Inquérito Policial no 0748574-38.2023.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, §1o, da Lei no 10.826/2003. Em linhas gerais, o impetrante sustenta que o d. Juiz de primeiro grau se valeu de fundamentação genérica ao invocar o requisito legal de preservação da ordem pública como motivo para a decretação da prisão preventiva. Alega que os crimes imputados ao paciente teriam sido praticados, em tese, sem violência ou grave ameaça. Afirma que a única substância entorpecente supostamente encontrada na posse do paciente teria sido a droga conhecida por “maconha”. Defende que a reincidência, por si só, não pode ser utilizada como fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar. Esclarece que o crime gerador da reincidência foi praticado no ano de 2015, cuja condenação fora substituída por duas penas restritivas de direitos, de modo que o paciente estaria há mais de oito anos sem cometer qualquer outra infração penal. Nesses termos, em síntese, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões proferidas em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito trecho da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2100 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: (...) No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (...) (id. 54303781 – p. 3 4) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea ou genérica a respeito dos elementos justificadores da conversão em preventiva da prisão em flagrante. Isso porque, em um primeiro momento, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Com efeito, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e indícios de autoria. Vale dizer, o paciente foi preso em flagrante após acionamento, via COPOM, da equipe da PATAMO da PMDF, em ocorrência relacionada a disparo de arma de fogo. Durante as diligências foi apreendida substância entorpecente e arma de fogo. O exame preliminar constatou a existência, no total, de 16 (dezesseis) porções de maconha, sendo que, em relação a análise do item 02 (três porções), apurou-se um total de 2026 gramas de maconha (id. 54303784 – p. 3). Perante a autoridade policial, o ora paciente assumiu que estava na posse da droga, embora tenha negado a propriedade da arma de fogo. Verifico, portanto, que a prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta atribuída ao paciente, em especial a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas. Além do mais, com bem destacou o d. Juiz de primeiro grau, busca-se com a medida extrema da segregação cautelar conter o ímpeto delitivo do paciente, o qual, em princípio, fora detido na posse de quantidade significativa de substância entorpecente, a despeito de encontrar-se em cumprimento de pena, a indicar o seu descomprometimento com o sistema de justiça. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou demonstrado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora